Tribunal: TJMT
Processo: 1025445-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025445-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA SOUZA - CPF: 035.425.871-09 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - INADMISSIBILIDADE -
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido, ante a evidente inadmissibilidade.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 1025445-54.2022.8.11.0000 da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande para atribuir o efeito translativo e, com isso, extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, uma vez que, a mora não foi comprovada.

O agravante aduz que foi devidamente comprovada a mora do devedor, visto que enviou a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para a sua interposição, sob pena de não conhecimento.

O art. 1.070 do CPC preconiza que,
“é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”
.

No caso dos autos, a decisão agravada foi disponibilizada no PJE em 27/02/2023, e o
prazo de 15 dias estabelecido no
art. 1.070 do CPC
terminou em 20/03/2023, mas o Agravo foi protocolado em 21/03/2023, portanto intempestivamente.

Logo, o seu não conhecimento é medida que se impõe, ante a evidente inadmissibilidade e inobservância ao art. 997 do CPC.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – LIMINAR REVOGADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO PARA PURGAÇÃO DA MORA - DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1.003, §5o, DO CPC) - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - INADMISSIBILIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o Agravo de Instrumento foi interposto depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, impõe-se o não conhecimento.
(AI 1014859-55.2022.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 17/08/2022).

Portanto, é intempestivo o agravo interposto após o decurso do prazo de 15 dias úteis, nos termos dos
arts
. 219, 1.003, e
1.070
ambos do CPC.

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
não conheço

do Recurso
com amparo no art. 932, III, do CPC e
imponho ao agravante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023